Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-29.2022.8.26.0404
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal - Auto de infração e imposição de multa – Creditamento indevido – ICMS – Inidoneidade do suposto emitente dos documentos fiscais – Sentença de procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Descabimento – Declaração de inidoneidade de notas fiscais posteriormente à ocorrência da operação mercantil – Boa-fé

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal - Auto de infração e imposição de multa – Creditamento indevido – ICMS – Inidoneidade do suposto emitente dos documentos fiscais – Sentença de procedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma – Descabimento – Declaração de inidoneidade de notas fiscais posteriormente à ocorrência da operação mercantil – Boa-fé da contribuinte – Comprovação da entrada efetiva da mercadoria no estabelecimento comercial – Ocorrência da circulação de mercadoria configurada – Crédito devido – Impossibilidade de dar-se efeito ex tunc à declaração em tal situação – Procedência mantida – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação por equidade – Impossibilidade, diante do julgamento do Tema 1076 pelo C. STJ – Aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, respeitando-se o escalonamento previsto – R. sentença reformada em parte – Recursos parcialmente providos.